Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-45.2018.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002293-45.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (EMBARGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. APLICAÇÃO DO TEMA 69 DO STF. INOVAÇÃO INCOMPATÍVEL COM OS AUTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do Estado de Mato Grosso. A sentença de origem reconheceu a ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS incidente sobre energia elétrica.

O agravado limitou-se a requerer a aplicação da tese firmada no Tema 69 do STF. Não houve pleito para exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Alegação do agravante nesse sentido configura inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que aplicou a tese firmada no Tema 69 do STF para reconhecer a ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, à luz dos limites objetivos da demanda inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese do agravado está plenamente alinhada ao Tema 69 do STF, respeitando os limites objetivos da lide.

A alegação de que o pedido seria de exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS configura inovação recursal, sendo incompatível com os autos.

A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois não se constata
error
in
judicando
ou violação a precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a aplicação do Tema 69 do STF às ações que visam à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, quando o pedido estiver claramente alinhado à tese firmada. 2. A alegação de pedido diverso, apresentada apenas em grau recursal, configura inovação incompatível com os limites da
demanda.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado, a qual negou provimento ao recurso do ente público, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, determinando, ainda, a restituição dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal.

Na decisão ora agravada, entendeu-se que a pretensão do autor — ora agravado — está em plena consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da Repercussão Geral, segundo o qual “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.

O agravante alega, no entanto, que o pedido do autor configuraria hipótese inversa, ou seja, a exclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, o que, segundo sustenta, não encontra amparo na jurisprudência do STF.

Com as contrarrazões apresentadas, os autos vieram para apreciação deste Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Do Objeto da Ação e a Correta Identificação da Tese Aplicável

O agravado, Cesar Tadeu
Londero
, ajuizou ação com pedido expresso de exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre o consumo de energia elétrica, pedido esse fundamentado exclusivamente no Tema 69 do STF (RE 574.706/PR), com eficácia erga omnes e efeito vinculante.

O pedido é claro e inequívoco: pretende-se aplicar a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, e não inovar ou ampliar a discussão.

Portanto, a alegação do agravante, de que o autor pretende excluir o PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, não guarda qualquer correspondência com a petição inicial, com os documentos juntados aos autos, nem com os fundamentos da sentença.

Do Desvio Argumentativo (Tese Invertida)

O Estado de Mato Grosso, ao insistir em rebater uma tese que jamais foi formulada (a chamada “hipótese inversa”), incorre em desvio argumentativo grave, pois direciona sua insurgência a fundamentos que não são objeto da lide.

Não cabe à parte recorrer combatendo decisão inexistente. Ao fazê-lo, desvia-se do conteúdo efetivo da causa de pedir e promove a confusão artificial do objeto do processo, configurando litigância protelatória, como bem apontado nas contrarrazões.

Da Competência dos Juizados e a Alegada Complexidade

A preliminar de inépcia, reiterada no recurso original com base na necessidade de liquidação de sentença, já foi adequadamente afastada, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto na decisão monocrática agravada.

A jurisprudência consolidada do próprio TJMT — conforme fixado no IRDR nº 85560/2016 — estabelece que a complexidade da matéria ou a necessidade de cálculos não afasta, por si só, a competência dos Juizados da Fazenda Pública, desde que presentes os demais pressupostos legais, o que ocorre no caso.

Ademais, os cálculos são aritméticos e baseados em documentos já constantes dos autos, não havendo qualquer indício de que exijam instrução probatória complexa ou pericial.

Da Correta Aplicação do Tema 69 do STF

O valor do ICMS destacado nas faturas de energia elétrica é um montante que não se incorpora ao faturamento da empresa fornecedora, mas apenas transita pela contabilidade como obrigação de repasse ao fisco estadual.

Por essa razão, o STF concluiu, no Tema 69, que esse valor não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, tributos que incidem sobre faturamento ou receita bruta, nos termos do art. 195, I, “b”, da Constituição Federal.

Tese fixada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE .
RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do
ICMS .
2. A análise jurídica d
o princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da
Republica
, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada
operação .
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3 .
Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9 .718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (STF - RE: 574706 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/10/2017)
. (
grifei
).

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão agravada, aplicou corretamente esse entendimento,
determinando
também a restituição dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior à propositura da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025